Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-98.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004395-98.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM (RECORRENTE), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (RECORRENTE), MAX WILLIAN MEDEIROS - CPF: 061.648.051-20 (RECORRENTE), RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.659.231-37 (RECORRENTE), JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA - CPF: 062.689.121-36 (RECORRENTE), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (RECORRENTE), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (VÍTIMA), RAYSSA SILVA MELO (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 044.832.041-06 (ASSISTENTE), Cleonice Silva Oliveira (ASSISTENTE), Tassia Gabriely da Silva Batista (ASSISTENTE), DJANDE DOS SANTOS DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRONÚNCIA – ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DESPRONÚNCIA –
PRELIMINAR
– RECONHECIMENTO NOMINAL DOS RECORRENTES PELA VÍTIMA – TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POSTERIOR [COMPLEMENTAR] – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO OU EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
REJEITADA

–
DECLARAÇÕES DOS RECORRIDOS NA FASE POLICIAL – CONFIRMAÇÃO PELA VÍTIMA, DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – JULGAMENTO DO HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
CRIME CONEXO – FALTA DE INDÍCIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPRONÚNCIA – DECISÕES DO TJMT E TJMG –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a nulidade do reconhecimento fotográfico não fora arguida pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, seja na resposta à acusação seja em suas alegações finais,
mas
“apenas em grau recursal, sendo evidente a preclusão da matéria”
(TJMT, NU 0001755-37.2009.8.11.0000).

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA; TJMT, AP 0035922-03.2017.8.11.0042; AP 0002906-92.2019.8.11.0105).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo bastante a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE
0000316-27.2019.8.11.0014
), ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

“Se emerge do contexto fático-probatório pelo menos indícios de que o recorrente teria atingido a vítima de inopino [...], há de ser mantida a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP)”
(TJMT, RSE nº 164227/2014).

A existência de indícios de que o
“crime se deu em razão de uma suposta vingança dos acusados em relação à vítima, matando-a, em tese, por retaliação à morte de uma integrante da facção criminosa”
é suficiente para manutenção da qualificadora (TJMT, AP 1006167-24.2023.8.11.0003).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se não há indicativo dos requisitos essenciais à caracterização de associação criminosa [
“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”
], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio por vingança
“por causa dos homicídios”
contra pessoas ligadas a facção criminosa PCC configura-se concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005).

“
Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
”
(TJMT, RSE 1001756-49.2020.8.11.0000).

“
Havendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia.”
(TJMG, AP 0500694-36.2019.8.13.0024).

Recurso provido parcialmente para despronunciar todos os recorrentes do crime de associação criminosa (CP, art. 288), mantida a pronúncia do primeiro, segundo e terceiro recorrentes por
homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP –.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004395-98.2020.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTES:

MAX WILLIAN MEDEIROS

RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS

MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM

CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO

JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por MAX WILLIAN MEDEIROS, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO e JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1004395-98.2020.8.11.0013), que pronunciou o
primeiro
, o
segundo
e o
terceiro
por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Rayssa silva Melo], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Renato Aquino Santiago] e associação criminosa armada – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP –, e
quarto
e o
quinto
por e associação criminosa armada – art. 288, parágrafo único, do CP – (ID 210426965).

Os recorrentes suscitam
“a ilicitude do reconhecimento fotográfico produzido na fase policial [...] realizado fora dos parâmetros”
legais. No mérito, as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular
.

Pedem o provimento para que seja “
anulado
” o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, os recorrentes sejam despronunciados (ID 210426977).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 210426982).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 210426983).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTES PRONUNCIADOS – DESENTRANHAMENTO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - INADMISSIBILIDADE – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 216835652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes arguem nulidade do ato de reconhecimento fotográfico sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Verifica-se que a Renato Aquino Santiago [vítima] compareceu na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Pontes e Lacerda, em 29.7.2020, e narrou que, por volta das 18h, estava em frente da casa localizada à Av. José Martins Monteiro, 166 (próximo à Escola Mário Spinelli), bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, e
“uma moto com farol alto [...] aparentando ser uma tornado, veio em sua direção e que pararam em frente à sua residência

[...] viu que era um rapaz branco, e
um mais gordo sendo Marcelo Panguão
, e um
moreninho magro
que estava no banco de trás [...] o
Max Willian
[...] estava de capacete preto, camiseta gola polo preta, calça jeans escura, sapatênis preto (cor escura) [...] quem estava com a arma [...] um 38 preto do cabo marrom”
(ID 210428075-fls.14/15).

Na sequência, o delegado de Polícia [Maurício Maciel Pereira Junior] responsável pela investigação lavrou o Termo de Reconhecimento Fotográfico de pessoa (A.I.P. 114.11.2020.19580 – 1001/2020), no qual a vítima [Renato Aquino Santiago] descreveu as características físicas dos autores dos homicídios consumado e tentado [
“um gordo branco e um moreno magrinho”
], tendo sido
“apresentadas [...] diversas fotografias”
e reconheceu
“as fotografias de MARCELO HENRIQUE VALIM e MAX WILLIAM MEDEIROS como sendo as [...] pessoas que mataram a sua namorada e tentaram lhe matar”
(ID 210428075-fls.17).

No caso, os recorrentes MARCELO HENRIQUE VALIM [
“Panguão”
] e MAX WILLIAM MEDEIROS [
“Indinho”
] não foram reconhecidos por fotografia, mas identificados nominalmente pela vítima [Renato Aquino Santiago], que os conhecia desde quando era
“pequeno [...] quando morava no bairro Vila Guaporé e eles moravam na ‘Baixada’ próximo ao Rio Adauto”
, no qual ia
“nadar direto”
(Relatório de Mídias – ID 210428710), sendo o Termo de Reconhecimento Fotográfico confeccionado a posteriori, apenas
“para qualificar corretamente os indivíduos indicados pela vítima”
, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 216835652).

Noutro giro, a nulidade do reconhecimento fotográfico não fora arguida pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, seja na resposta à acusação (ID 210426713) seja em suas alegações finais (ID 210426964),
apenas em grau recursal, a evidenciar a preclusão da matéria (TJMT, NU 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

Frise-se que o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova [reconhecimento fotográfico].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 29 de setembro de 2020, por volta de 20h00, na Avenida José Martins Monteiro, n.º 166, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Max Willian Medeiros, Renato Igor Pereira dos Santos e Marcelo Henrique Faria Valim, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco de matar, com o uso de arma de fogo, com motivação torpe (vítima Renato) e fútil (vítima Rayssa), e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram a vítima Rayssa Silva Melo e tentaram matar a vítima Renato Aquino Santiago.

[...]

Infere-se do inquérito policial a vítima Renato Aquino Santiago fazia parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Já os denunciados Max Willian Medeiros, Renato Igor Pereira dos Santos e Marcelo Henrique Faria Valim integravam à organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”.

Acontece que, por conta da rivalidade existente entre as facções criminosas, os denunciados Max Willian Medeiros, Renato Igor Pereira dos Santos e Marcelo Henrique Faria Valim estavam ameaçando a vítima Renato Aquino há algum tempo.

Antes dos fatos, os denunciados Max Willian Medeiros, Renato Igor Pereira dos Santos e Marcelo Henrique Faria Valim, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, planejaram e coluíram com a morte de Renato Aquino.

No dia e horário dos fatos, Marcelo Henrique Faria Valim, conduzindo uma motocicleta, na companhia de um dos comparsas, previamente ajustados, dirigiram-se à residência da vítima Renato Aquino com propósito de matá-la.

Nesta ocasião, Renato Aquino Santiago e sua namorada, Rayssa Silva Melo, estavam em frente a residência, momento em que Marcelo Henrique Faria Valim e um dos comparsas, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com intenção de matar, ou ao menos assumindo o risco de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção de Renato Aquino Santiago e Rayssa Silva Melo.

A vítima Rayssa Silva Melo foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Renato Aquino Santiago, por sua vez, sobreviveu, vez que correu e conseguiu escapar antes de ser atingido pelos disparos.

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar a vítima Renato Aquino em razão da rivalidade entre as facções criminosas. Por sua vez, em relação a vítima Rayssa Silva Melo, a motivação foi fútil, haja vista que os denunciados decidiram matá-la, ou ao menos assumiram o risco de matá-la, pelo simples fato dela estar em companhia de Renato Aquino.

Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista que Renato Aquino Santiago e Rayssa Silva Melo foram surpreendidos por uma motocicleta, momento em que estavam desprevenidos, tomavam sorvete em frente a residência e desarmados. E ainda, os denunciados fizeram o envelopamento da motocicleta (motocicleta disfarçada com envelopamento), alterando a cor original de vermelha para amarelo/laranjado para que as vítimas não percebessem a proximidade dos denunciados.

[...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Max Willian Medeiros, Renato Igor Pereira dos Santos e Marcelo Henrique Faria Valim, vez que incorreram nas condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido - vítima Rayssa Silva Melo) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido - vítima Renato Aquino Santiago) c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal.”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – ID 210428083)

Em 27.5.2021, foi determinada a reunião deste processo [nº 1004395-98.2020.8.11.0013] com a ação penal nº 1003852-95.2020.8.11.0012 (ID 210426723), na qual os recorrentes MAX WILLIAN MEDEIROS, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS e MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM foram denunciados por associação criminosa nestes termos:

“Infere-se dos autos de Inquérito Policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 29 de setembro de 2020, Max Willian Medeiros, Marcelo Henrique Faria Valim, Renato Igor Pereira dos Santos e outros indivíduos não identificados, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar crimes em Pontes e Lacerda/MT, utilizando, para tanto, armas de fogo.

Conforme o apurado, a Polícia Civil deste município recebeu informações de que os denunciados Max Willian Medeiros, Marcelo Henrique Faria Valim e Renato Pereira dos Santos, participaram de diversos crimes neste urbe, sendo estes apontados como integrantes de facção criminosa, e autores do homicídio ocorrido no dia 29/09/2020, nesta urbe, motivados pela disputa do tráfico de drogas e domínios territoriais em Pontes e Lacerda/MT, tendo como vítimas RAYSSA SILVA MELO, de 15 anos (HOMICÍDIO CONSUMADO), e RENATO AQUINO SANTIAGO (HOMICÍDIO TENTADO), conforme PJE 1003724-75.2020.8.11.0013.

Deste modo, no dia 02 de outubro de 2020, uma equipe da polícia civil foi informada de que os denunciados Marcelo e Renato, suspeitos da prática do referido crime de homicídio, estavam evadindo-se da cidade de Pontes e Lacerda/MT com destino ao município de Porto Esperidião/MT. Posteriormente, no intuito de eximirem-se da ação policial, estes tomariam rumo ao país vizinho Bolívia.

Os agentes da lei repassaram as referidas informações aos policiais do município de Porto Esperidião/MT, ocasião em que estes lograram abordar os denunciados Marcelo e Renato na referida urbe, os quais utilizavam-se de uma motocicleta HONDA/Tornado 250, cor vermelha, placa JZL-2623.

Cumpre ressaltar que, em desfavor dos increpados Marcelo Henrique Faria Valim e Max Willian Medeiros restava pendente o cumprimento de Mando de Prisão Temporária, em razão da prática do crime de homicídio qualificado acima mencionado.

Ademais, a associação criminosa também perpetrava outros crimes, tais como infrações previstas no Estatuto do Desarmamento e tráfico de drogas, conforme informações obtidas pelos investigadores de polícia.

Frisa-se, por fim, que havia estabilidade entre os increpados Marcelo, Renato e Max, assim como vínculo subjetivo entre eles, porquanto se conheciam e agiam em conjunto.

[...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Max Willian Medeiros, Marcelo Henrique Faria Valim e Renato Igor Pereira dos Santos, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Decreto Lei Federal n. º 2.848/1940 (Código Penal).”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 210426735-fls.88/91; PJe 1º grau nº 1003852-95.2020.8.11.0013 – ID 41622134)

Em 11.11.2020,
o órgão ministerial de 1º grau aditou a denúncia
“
para incursionar CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO e JEAN LUCAS JOSÉ GOMES DE SOUZA no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 210426735-fls.146/149; PJe 1º grau nº 1003852-95.2020.8.11.0013 – ID 43340657)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“
A
materialidade
delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Boletins de Ocorrência nº 2020.234340, 2020.235498 e 2020.237771 (id. 42832752, p. 5-8; 41-42 e 74-75), Laudo de Necropsia (id. 43208562), Termos de Reconhecimento Fotográfico, Relatórios Policiais (id. 42832767, p. 63-64; 67-71; dentre outros), Laudos Periciais do Local do Crime (id. 43209090), e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos
indícios de autoria
, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre os acusados
MAX WILLIAN MEDEIROS,

RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS
,
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
e
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES DE SOUZA [...].

[...]

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, Investigadores de Polícia Civil, os quais são integralmente corroborados pelo relato do Delegado de Polícia responsável pelo caso, Maurício Maciel Pereira Júnior.

Com efeito, muito embora os réus sejam uníssonos na negativa de autoria sobre os fatos, as investigações realizadas pelas autoridades da Polícia Civil demonstram fortes indícios tanto da autoria dos réus
MARCELO
,
MAX
e
RENATO
nos homicídios ora apurados, como também na ocorrência de prévias reuniões em contexto de disputas entre facções criminosas adversas, donde infere-se a pertinência da imputação de associação criminosa armada.

Evitando-se indevido aprofundamento no mérito da acusação, registro apenas que as declarações prestadas pela vítima em sede de inquérito policial, além dos reconhecimentos fotográficos realizados por essa são firmes em reconhecer os réus supramencionados como autores dos crimes. A par disso, o teor dos interrogatórios dos acusados não é de todo congruente, pois em Juízo negam qualquer envolvimento com facções criminosas e qualquer conhecimento acerca de quem seria(m) o(s) autor(es) dos delitos, e na fase policial não perfilham a mesma senda — ora acusando uns aos outros, ora assumindo parcialmente a participação na empreitada, e assim por diante.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se
indícios
no sentido de que os réus
MAX WILLIAN MEDEIROS, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS
e
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM
foram os responsáveis pelos crimes de homicídio consumado, e de homicídio tentado, além do crime de associação criminosa armada. Por sua vez, também o vislumbro quanto aos réus
CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
e
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES DE SOUZA
, todavia, quanto a estes, apenas no que concerne ao crime de associação criminosa armada.

Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao
motivo torpe
(artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam que o homicídio teria por móvel disputas entre facções criminosas rivais (
Comando Vermelho
e
Primeiro Comando da Capital
), mais especificamente tratando-se de retaliação anterior homicídio.

No que tange ao cabimento da qualificadora referente ao
motivo fútil
(artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam que a vítima Rayssa Silva Melo fora assassinada tão somente por encontrar-se na companhia do verdadeiro alvo da empreitada homicida, qual seja, Renato Aquino Santiago.

Por outro lado, a qualificadora referente ao
emprego de meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima
se justifica na medida em que valeram-se de armas de fogo, bem como agindo mediante surpresa, para a tentativa de execução da vítima Renato Aquino Santiago, enquanto essa e sua namorada (vítima Raissa) encontravam-se em frente a sua casa tomando sorvete em pleno momento de lazer, como infere-se dos documentos e depoimentos colacionados no feito.

Derradeiramente, há indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de organização criminosa majorada, conforme já exposto supra.

Ademais, no tocante à capitulação dos crimes, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri [...].

[...]

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia dos réus é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO,
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de
PRONUNCIAR
os réus
MAX WILLIAN MEDEIROS, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS e MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM
, como incurso nas sanções dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Rayssa Silva Melo) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Renato Aquino Santiago) na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; bem como os réus
CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
e
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES DE SOUZA
, nas sanções artigo 288, parágrafo único, do Código Penal [...]”
(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 210426965)

Pois bem.

A materialidade dos homicídios [consumado e tentado] está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.234340 (ID 210428075-fls.5/7), Laudo Pericial de Necropsia nº 410.1.01.2020.021765-01 (ID 210428086), Laudo Pericial de Local do Crime nº 410.2.06.2020.012453-01 (ID 210428087), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Cleison de Olvieira Lima, Aurélio da Silva Pavão, Herik Maykon Flores Gonçalves e Bruno Luiz de Arruda Campos (ID 210428075-fls.10/13, 46/49), das testemunhas Renato Aquino Santiago (ID 210428075-fls.14/15), Thainara da Silva Alves (ID 210428075-fls.89/90; ID 210428076-fls.42/43), Carlos Juliano Cunha Azevedo (ID 210428075-fls.92/94), José Augusto Pinheiro Gonçalves (ID 210428075-fls.96/97; ID 210428076-fls.39/40), Gildo Marques de Arruda (ID 210428076-fls.11/12), José Carlos Pereira da Silva (ID 210428076-fls.13/14), Carlos Juliano Cunha Azevedo (ID 210428076-fls.35/37) e os recorrentes MAX WILLIAN MEDEIROS (ID 210428075-fls.51/56), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM (ID 210428075-fls.77/80; ID 210428076-fls.29/32) e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS (ID 210428076-fls.16/19).

Em Juízo, foram ouvidos Renato Aquino Santiago [vítima], Cleison de Oliveira Lima, Aurélio da Silva Pavão, Maurício Maciel Pereira Junior, Herik Maykon Flores Gonçalves, Bruno Luiz de Arruda Campos, Djande dos Santos de Souza, Paulo Suady Ferreira Vieira, bem como interrogados os recorrentes MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS, MAX WILLIAN MEDEIROS, JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUZA e CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO (Relatórios de Mídias – ID 210428710; ID 210428722; ID 210426876; ID 210426940).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que, na fase policial, a vítima [
Renato Aquino Santiago –
“Jhon”
ou
“Jhonzinho”
] afirmou que
“já foi faccionado no CV”
e os recorrentes
MARCELO HENRIQUE VALIM [
“Panguão
] e MAX WILLIAM MEDEIROS [
“Indinho”
],
“faccionados no PCC”
, estariam ameaçando-o de morte
“por causa dos homicídios [...] de três vítimas”
[Lucas Mateus Campos da Silva, Luan Henrique Nogueira dos Santos e Maria Luiza Lacerda Lopes – ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital –, no dia 23.5.2020, por volta das 21h, na Av. Mato Grosso, nº 258, bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, apurados em ação penal nº 1002024-93.2022.8.11.0013, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda]; em 29.9.2020, por volta das 18h, na Av. José Martins Monteiro, 166, bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda, efetuaram disparos de arma de fogo que foram a causa da morte de sua namorada [Rayssa Silva Melo], não tendo sido atingido porque conseguiu fugir.

Essa narrativa foi corroborada, na delegacia de Policia, pelo recorrente MAX WILLIAM MEDEIROS [
“foi acolhido pelos membros do Primeiro Comando da Capital (...) logo passou a fazer parte da facção”
;
“recebeu diversas mensagens dizendo (...) que tinham matado Matheus e Luan, sendo que Maria Luisa havia sido baleada”
, tendo sido informado que um dos autores do crime seria Renato Aquino Santiago –
“Jhon”
ou
“Jhonzinho”
–;
“conseguiram adquirir dois revolver (...) passaram a ameaçar os membros do CV”
;
“iniciou-se uma guerra de facções”
;
“conversou com Rayssa e disse pra sair fora de Renato Jon (...) disse que iria mata-lo”
; os recorrentes MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS estavam de posse de um revolver calibre 38;
“ficou acertado que”
o segundo, “
o qual não é muito conhecido, desceria da moto e mataria pelo menos dois integrantes do CV [...] Jonzinho e a namorada Raissa (...) começou a atirar antes de descer da moto (...) Jonzinho saiu correndo”
], MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM [“integra a facção PCC”; Renato Aquino Santiago e outros membros do CV
“armaram a chacina onde morreu o Mateus, Luan e a tentativa da Maria”
;] e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS [
“é faccionado do PCC”
; Renato Aquino Santiago foi o autor dos disparos que vitimaram Mateus, Luan e Maria;
“estavam pensando em dar o troco”
].

Note-se que, em Juízo, o
delegado de Polícia [Maurício Maciel Pereira Junior] e os investigadores de Polícia [Djande dos Santos de Souza e Paulo Suady Ferreira Vieira] individualizaram as condutas dos recorrentes da seguinte forma: 1) MAX WILLIAM MEDEIROS teria sido a responsável pelo planejamento da ação [cedeu o sítio do seu genitor para se reunirem antes do crime], bem como por preparar [
“envenenar”
] as munições; 2) MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS foram os executores, sendo o primeiro responsável por conduzir a motocicleta e o segundo efetuou os disparos contra Renato Aquino Santiago e Rayssa Silva Melo (Relatório de Mídias – ID 210428710; ID 210428722; ID 210426876; ID 210426940).

A narrativa da vítima e dos recorrentes
MAX WILLIAM MEDEIROS, MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS, na delegacia de Polícia, somadas aos depoimentos, em Juízo, do delegado de Polícia dos agentes públicos responsáveis pela investigação [Maurício Maciela Pereira Junior, delegado de Polícia; Djande dos Santos de Souza e Paulo Suady Ferreira Vieira, investigadores de Polícia] afiguram-se suficientes para a pronúncia.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Atente-se que a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo bastante a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022), ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Em seu turno, o Juízo singular reconheceu a qualificadora de
recurso que d
ificultou a defesa das vítimas ao considerar que as vítimas [Renato Aquino Santiago e Rayssa Silva Melo]
“encontravam-se em frente a sua casa tomando sorvete em pleno momento de lazer”
, tendo sido surpreendidas pelos disparos de arma de fogo, consoante Laudo Pericial de Local do Crime (ID 210428087).

Com efeito,
“se emerge do contexto fático-probatório pelo menos indícios de que o recorrente teria atingido a vítima de inopino [...], há de ser mantida a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP)”
(RSE nº 164227/2014 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 18.11.2015).

Outrossim, o motivo torpe [tentativa de homicídio de Renato Aquino Santiago] está justificada pelos indicativos de que o crime teria sido praticado
“em retaliação à anterior homicídio”
em contexto de
“disputas entre facções criminosas rivais (
Comando Vermelho
e
Primeiro Comando da Capital
)”
e o motivo fútil [homicídio de Rayssa Silva Melo] sustentado por
“estar na companhia”
de seu namorado [Renato Aquino Santiago], o qual era o
“alvo da empreitada homicida”
, conforme depoimentos de Max Willian Medeiros, na delegacia de Polícia, e Renato Aquino Santiago, Maurício Maciel Pereira Júnior [delegado de Polícia], Djande dos Santos de Souza e Paulo Suady Ferreira Vieira [investigadores de polícia], em Juízo.

A existência de indícios de que o
“crime se deu em razão de uma suposta vingança dos acusados em relação à vítima, matando-a, em tese, por retaliação à morte de uma integrante da facção criminosa”
é suficiente para manutenção da qualificadora (TJMT, Ap nº 1006167-24.2023.8.11.0003).

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse quadro, o julgamento do homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Rayssa silva Melo], bem como a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Renato Aquino Santiago] atribuído aos recorrentes MAX WILLIAM MEDEIROS, MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Sobre a associação criminosa [atribuída aos recorrentes
MAX WILLIAM MEDEIROS, MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO e JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA]
,
o juiz da causa ponderou que, por tratar-se de crime conexo ao homicídio, competiria o julgamento ao Conselho de Sentença.

Todavia, na decisão de pronúncia não há indicativo dos requisitos essenciais à caracterização de associação criminosa [
“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”
], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio por vingança
“por causa dos homicídios [...] de três vítimas”
[
Lucas Mateus Campos da Silva, Luan Henrique Nogueira dos Santos e Maria Luiza Lacerda Lopes – ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital –, no dia 23.5.2020, por volta das 21h, na Av. Mato Grosso, nº 258, bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, apurados em ação penal nº 1002024-93.2022.8.11.0013, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda
], a configurar concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.9.2023).

Se inexiste prova inequívoca [de associação criminosa] deve o julgador impronunciar os acusados, mesmo que, exclusivamente, em relação ao crime conexo por falta de justa causa (CPP, art. 414).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.[...].”
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020 - grifado)

Na mesma linha, há julgado do e. TJMG: “
Havendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia.”
(AP NU 0500694-36.2019.8.13.0024 – Relator Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.2.2020)

Por efeito, os recorrentes devem ser despronunciados do crime conexo [associação criminosa], ante a ausência de materialidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para despronunciar os recorrentes [
MAX WILLIAM MEDEIROS, MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO e JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA]
do crime de associação criminosa (CP, art. 288), mantida a pronúncia de
MAX WILLIAM MEDEIROS, MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM e RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS
por
homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa [vítima Rayssa Silva Melo], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Renato Aquino Santiago] – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024